Tribunal: TJDFT
Processo: 0017230-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0017230-37.2010.8.07.0001 RECORRENTES: IRACEMA MENDONÇA DAMASCENO, SILVINO FERNANDES DE SOUZA, SUELI CHAVES DA SILVA BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. ÓBICE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DE MARÇO DE 1990. 1. O colendo STJ tem firme entendimento no sentido de que se revela obstado, em sede de embargos à execução, se não discutida a questão no processo de conhecimento, a compensação de reajustes concedidos antes da última oportunidade de que o executado tinha para falar no feito com aquele proveniente do comando jurisdicional exequendo. Por conseguinte, é improcedente a pretensão formulada em sede de embargos à execução se os reajustes que o executado objetiva compensar são anteriores ao ajuizamento da ação. 2. A base de cálculo a ser considerada para incidência do reajuste de 84,32% corresponde ao valor dos vencimentos dos exequentes na data da lesão, ou seja, março de 1990. 3. Embargos de declaração providos para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução. Registre-se, preliminarmente, que o acórdão recorrido diz respeito à nova apreciação de embargos de declaração, determinada pelo STJ em julgamento de agravo, interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial. Os recorrentes alegam violação aos artigos 460, 468, 471, 473, 474, e 475-G, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a alteração de índices de correção fixados na sentença levada à execução fere, no caso dos autos, a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de admissibilidade, quanto à alegação de ofensa aos artigos 460, 468, 471, 473, 474, e 475-G, todos do Código de Processo Civil “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012